Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-25.2019.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-25.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (APELADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO ENTREGA DE 499 RESES. ALEGAÇÃO DE MORTALIDADE NATURAL E EXTRAVIO. AUSÊNCIA DE PROVA. INADIMPLEMENTO PARCIAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória

na qual se reconheceu a responsabilidade civil do réu pela não entrega de 499 bovinos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o quantitativo de animais deveria ser reduzido de 2.040 para 1.820, conforme alega o réu; (ii) se a perda das reses poderia ser atribuída a causas naturais, extravios ou furtos.

III. Razões de decidir

(i) O acordo judicial homologado fixou expressamente a existência de 2.040 reses, vinculando as partes e não admitindo alteração unilateral; (ii) a

prova documental e testemunhal não comprova a tese de mortalidade natural ou extravio, tratando-se de alegações genéricas sem qualquer registro perante órgãos oficiais ou laudo técnico; (iii) configurado o inadimplemento parcial do acordo judicial e ausentes excludentes de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do C.C.

IV. Dispositivo e Tese.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“
1.

O acordo judicial homologado vincula as partes e prevalece sobre registros ou informações unilaterais. 2. A mera alegação de mortalidade natural ou extravio de gado, desacompanhada de prova documental ou testemunhal robusta, não afasta a responsabilidade civil. 3.Inadimplida parcialmente a obrigação, subsiste o dever de indenizar a diferença de 499 reses, com incidência de atualização monetária e juros de mora”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irineu Berardi Meireles
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
, ajuizada por
Kaman Empreendimentos Participações e Comércio Ltda.
e
3MS Empreendimentos Participações e Comércio Ltda.
, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a responsabilidade civil do réu pela não entrega de 499 bovinos, e condená-lo ao pagamento de indenização correspondente, a ser calculada com base no preço médio da arroba do boi à época dos fatos, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, porquanto, a diferença entre o número de reses retiradas (1.541) e o número total encontrado quando de sua imissão na posse da Fazenda Malibu (1.820) não corresponde à alegada diferença de 499 cabeças, mas sim,

279 bovinos,

sendo esta decorrente de causas naturais, extravios e furtos alheios à sua vontade, fatos para os quais as próprias apeladas concorreram por inércia e desídia no cumprimento da ordem judicial de retirada dos animais.

Diz que a sentença teria incorrido em omissão na análise das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, que demonstrariam a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos alegados, bem como deixado de considerar as cláusulas do acordo judicial que previam expressamente a possibilidade de mortalidade natural e extravio dos semoventes.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido que a diferença a ser indenizada é de apenas 279 reses, com redistribuição do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 302516471), as apeladas pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença singular, requerendo, ao final, a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por Kaman Empreendimentos Participações e Comércio Ltda. e outra em face de Irineu Bernardi Meireles, objetivando o ressarcimento de prejuízos materiais decorrentes da não entrega de 499 cabeças de gado, objeto de acordo homologado judicialmente no processo de cumprimento de sentença n. 0000938-11.2013.8.11.0049, no qual foi determinada a entrega de 2.040 semoventes provenientes da Fazenda Malibu, em razão da imissão do apelante na posse do imóvel rural..

O juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, afastando a alegação de prescrição e condenando o réu ao pagamento da indenização calculada com base no preço médio da arroba à época dos fatos, com atualização monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O réu interpõe recurso alegando, em síntese, que não existiam 2.040 reses na Fazenda Malibu, mas apenas 1.820, e que a diferença não seria de 499, mas de 279 animais, atribuída a mortes naturais, furtos e extravios alheios à sua responsabilidade.

Dito isso, o ponto nodal da controvérsia reside no acordo firmado entre as partes, homologado no âmbito do cumprimento de sentença n. 0000938-11.2013.8.11.0049, no qual se estabeleceu que havia, na Fazenda Malibu, 2.040 reses, as quais deveriam ser retiradas e entregues às autoras/apeladas. Referida avença, por ter sido objeto de homologação judicial, constitui título executivo judicial, revestido da autoridade da coisa julgada (art. 515, II, do CPC), razão pela qual não pode ser modificada unilateralmente pelo devedor.

Assim, não merece guarida a pretensão do apelante de fazer prevalecer certidões ou informações diversas, que mencionariam 1.820 ou 1.790 cabeças, pois o pacto processual homologado pelas partes prevalece como verdade formal e material, vinculando-as.

O apelante sustenta que a diferença não seria de 499, mas de apenas 279 reses, e que a redução decorreu de causas naturais, extravios e furtos. Todavia, tais alegações não encontram respaldo nas provas dos autos.

O art. 373, II, do CPC é claro ao atribuir ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em pauta, caberia ao apelante comprovar documentalmente, mediante registros perante o INDEA, boletins de ocorrência, relatórios veterinários ou perícias, a ocorrência de perdas na proporção sustentada. Nada disso, entretanto, foi produzido.

Ao contrário do alegado, a prova oral colhida em juízo (ID n. 302516451) é uníssona em refutar a versão apresentada pela defesa. Os depoimentos prestados pelos gerentes geral e regional da Fazenda Malibu, ambos com experiência direta na lida com o rebanho, foram categóricos ao afirmar que é tecnicamente inviável que quase quinhentas cabeças de gado, em estágio final de engorda e prontas para o abate, desapareçam ou morram em tão elevado número sem deixar vestígios claros e visíveis.

Segundo os testemunhos colhidos, a taxa de mortalidade natural do gado de corte nessa fase não ultrapassa 0,2% a 0,3% ao ano, sendo admissível, em situações excepcionais, até 2,5%, o que se distancia significativamente da alegada perda de 499 reses, correspondente a aproximadamente 25% do plantel. Destacaram, ainda, que, em casos de mortalidade em massa, os vestígios são inescapáveis — carcaças, couro, ossadas, registros sanitários —, os quais não foram verificados na propriedade.

Do mesmo modo, a tese de furto não se sustenta. Trata-se de semoventes de grande porte, cuja subtração, em larga escala, demandaria logística complexa e dificilmente passaria despercebida por vizinhos ou pelas autoridades, notadamente na ausência de qualquer registro formal.

Assinalaram, em seus depoimentos, que não houve qualquer registro de fuga, furto ou extravio de animais da propriedade rural, tampouco informação nesse sentido percebida pelos lindeiros da fazenda.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao consignar que alegações baseadas na mera observação de urubus ou em suposições desprovidas de elementos concretos não constituem prova minimamente suficiente para afastar o dever de indenizar.

Estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil: a conduta (inadimplemento do acordo judicial), o dano (não entrega de 499 reses), o nexo de causalidade (o vínculo direto entre a omissão do apelante e o prejuízo das apeladas) e a culpa (negligência no cumprimento da obrigação assumida).

Dispõe o art. 186 do Código Civil,
verbis
:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E o art. 927, do mesmo diploma:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim sendo, caracterizado o inadimplemento parcial, não há espaço para a exclusão da responsabilidade.

Desse modo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada de primeiro grau, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Logo, desprovido o recurso, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional desempenhado pelos patronos das apeladas na instância recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15%, a incidir sobre a base de cálculo já fixada na sentença..

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025